Tribunal: TJBA
Processo: 8028015-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028015-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GPB CLUBE DE BENEFICIOS

Advogado(s)
:
CINTIA SOUZA DOS SANTOS

APELADO: EVERTON LUIS RAMOS OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS.
SENTENÇA EXTINTIVA.

INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 CPC. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que determinou o cancelamento da distribuição, na forma prevista no art. 290 do CPC, julgando extinto o feito nos termos do art. 485, inc. I, do CPC, sob o argumento de que a parte não atendeu o comando para recolher as custas iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia
recursal
envolve a análise da regularidade da formação da relação processual, notadamente quanto à ausência de intimação válida.

III. RAZÃO DE DECIDIR

3.
Do exame dos autos, observa-se que a sentença foi proferida sem
o indeferimento da assistência judiciária gratuita requerida e
a efetiva intimação da parte autora
para recolhimento das custas.

4.
A ausência ou irregularidade da intimação impede a constituição válida da relação processual e torna nulos os atos decisórios subsequentes.

5.
Evidenciada a
irregularidade
, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regularização do
vício
e prosseguimento do feito.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

Recurso conhecido e provido.
Sentença anulada.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível
n.º 8028015-82.2024.8.05.0001
, tendo como apelante
GOL PLUS PROTEÇÃO VEICULAR
,

e apelado
s
,
EVERTON LUIS RAMOS OLIVEIRA e WASHINGTON BISPO SOUZA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e
dar
provimento ao apelo
conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG24E